Tribunal: TJDFT
Processo: 0726327-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXPEDIÇÃO DOS RPVs. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar do Juízo de origem ter determinado a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização do crédito exequendo, medida correspondente a simples movimentação processual, verifica-se que a expedição dos requisitórios perseguidos pela credora depende do trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0740274-61.2021.8.07.0000.
2. Correta a decisão que determinou que se aguarde o trânsito em julgado de Agravo de Instrumento para expedição das RPVs, em atenção à segurança jurídica.
3. Recurso conhecido e não provido.